Tribunal: TJDFT
Processo: 0700570-39.2020.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Recurso em Sentido Estrito. Tribunal do Júri. Pronúncia. Homicídio tentado qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (por quatro vezes). Materialidade e indícios de autoria presentes. Pretensão defensiva de absolvição sumária e de despronúncia. Rejeição. Versões dos fatos que devem submetidas ao corpo de jurados. Brocardo in dubio pro societate. Qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas. Perseguição e tiroteio. Manifesta improcedência não demonstrada. Recurso conhecido e desprovido.